Tribunal: TJMT
Processo: 1027127-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027127-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono de incapaz, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO - CPF: 522.493.521-00 (PACIENTE), LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PROVISÓRIA – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – PRISÃO DO PACIENTE DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INCABÍVEL CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES LISTADAS NO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AFIRMAÇÃO DE QUE A PRISÃO DO PACIENTE OFENDE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MERO CUMPRIMENTO DE PENA – CONSEQUÊNCIA DA PRÁTICA DELITIVA – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Inviável a concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal quando da ocorrência do trânsito em julgado da condenação.

2. A prisão decorrente do cumprimento de pena não ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que o texto constitucional assegura aos presos o respeito à integridade física e moral.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Ribeiro de Oliveira, em favor de
Carlos Francisco
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro.

Consta destes autos que o paciente se encontra preso desde 14 de dezembro de 2020, posto que a autoridade acoimada de coatora indeferiu seu pedido de liberdade provisória autuado sob o n. 1001690-67.2020.8.11.0033, em razão da prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121 § 2o, I e III, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que o paciente
atualmente vive em situação de penúria, pois, desde o momento que fora preso, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2020, ele se encontrava trajando apena bermuda e camisetas regata, situação que perdura até hoje, ou seja, HÁ MUITOS dias, o que vem de encontro com os mais elementares princípios Constitucionais, ou seja, o princípio da dignidade humana
.

Assevera, outrossim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis: exerce ocupação lícita, é arrimo de família e tem endereço fixo; consignando, ainda nesse diapasão, que no caso em tela, não ficaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Aduz, além disso, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que se encontra preso cautelarmente há mais de 30 (trinta) dias, sem que fosse realizado o seu interrogatório.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da segregação do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em plantão judiciário, tal como se infere das razões encontradiças no ID 71493474. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 72059487, no qual apresentou justificativa para a manutenção da prisão do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID n. 74303493, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

É imperioso esclarecer, de proêmio, que não obstante o impetrante fundamente o pleito liberatório do paciente sustentando que o constrangimento ilegal decorre de decretação de prisão preventiva na qual não estão preenchidos os requisitos autorizadores, insculpidos no art. 312, do Código de Processo Penal, da análise destes autos foi constatado que, em verdade, o acusado foi preso por força de mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória, consoante se infere deste excerto das informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora:

[...] 1. Compulsando os autos do Pedido de Liberdade Provisória no
1001690-67.2020.8.11.0033
, em trâmite na 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, constatam-se os seguintes andamentos:

(i)

Em
20/12/2020
(Id. 46513958), foi distribuído pedido de liberdade provisória, em plantão judiciário.

(ii)

Em
21/12/2020
(Id. 46513973), foi proferida decisão pela Juíza plantonista, determinando fosse oficiado à Delegacia de Polícia, solicitando informações acerca da prisão do ora paciente, bem como fosse dado vista dos autos ao Ministério Público.

(iii)

Em
21/12/2020
(Id. 46520660 e 46524754), juntou-se aos autos a comunicação da prisão, bem como cópia do processo executivo de pena do ora paciente.

(iv)

Em
21/12/2020
(Id. 46538845), o Ministério Público manifestou acerca do pedido de liberdade provisória, opinando pelo indeferimento do pleito.

(v)

Em
22/12/2020
(Id. 46544945), foi proferida decisão pela Juíza plantonista, indeferindo o pedido de liberdade provisória, ao argumento de não ter a prisão natureza cautelar, sendo decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível, corroborado ao fato de que o cálculo de pena aponta que o recuperando cumpriu apenas 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias da pena imposta, não sendo cabível a progressão de regime.

(vi)

Em
26/12/2020
(Id. 46617079), a Desembargadora Plantonista indeferiu o pedido liminar em Habeas Corpus, e requisitou informações a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias.

(vii)

Em
11/01/2021
, foi procedida a juntada do referido processo nos autos de execução de pena em trâmite no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU n. 3451-58.2017.811.0033.

2. Lado outro, quanto ao contexto do Habeas Corpus impetrado, importa-nos formular as seguintes e sintéticas objeções:

Em análise aos autos, possível verificar ter sido o ora paciente condenado a pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, I e III, do CP, tendo a sentença condenatória transitado em julgado, não sendo cabível, portanto, a postulação de liberdade provisória.

Assim, no nosso modesto pensar, esta circunstância advinda dos autos é elemento cabal e suficiente para a segregação do recuperando.

De toda forma, nos curvaremos à soberana decisão prolatada pelo plenário dessa ínclita Câmara.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.
[ID 72059487]
Destaques no original

No caso em análise, infere-se que o paciente foi preso no dia 14 de dezembro de 2020, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0003451-58.2017.8.11.0033 (código 75082), em razão da existência de sentença penal transitada em julgado na qual foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, § 2o, I e III, do Código Penal.

Destarte, considerando que a prisão do paciente decorre de execução de pena consequente de sentença penal condenatória transitada em julgado, de todo incabíveis os pedidos de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares alternativas formulados nesta impetração, uma vez que tais benesses se aplicam apenas aos casos de prisão preventiva/temporária.

Ademais disso, da análise destes autos não foi constatada nenhuma situação teratológica passível de aferição a partir das provas pré-constituídas colacionadas pelo impetrante, tampouco ficou evidenciada qualquer nulidade no processo de conhecimento da qual pudesse decorrer eventual constrangimento ilegal.

Logo, há de se reconhecer que no caso sob exame, o paciente já foi condenado e a decisão transitou em julgado, não havendo motivo para que não se inicie o cumprimento da pena que lhe foi imposta, impondo-se consignar, outrossim, que sequer se mostra plausível a possibilidade de ele recorrer em liberdade, uma vez que não consta que há recurso pendente.

Nesse contexto, considerando que a prisão do paciente decorre do cumprimento de pena em processo cuja sentença já transitou em julgado, não se pode cogitar em constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
habeas corpus
, conforme se vê da decisão objurgada, prolatada nos autos do pedido de liberdade provisória autuado sob o n. 1001690-67.2020.8.11.0033, da qual se destaca esta parte:

[...] Compulsando atentamente o feito, vislumbra-se que a prisão em tela não é de natureza cautelar, mas decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível, motivo pelo qual incabível o pleito de liberdade provisória formulada pelo recuperando.

Outrossim, do cálculo de pena elaborado naquele feito, carreado às fls. 82/84 do ID no 46524754, é possível constatar que o recuperando cumpriu apenas 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias da pena imposta, de modo que também não há que se falar em progressão de regime no momento.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado no ID no 46513958.

Após o término do plantão do recesso forense, proceda a juntada da presente decisão nos autos de execução de pena em trâmite no sistema SEEU 3451-58.2017.811.0033, bem como retornem os autos conclusos para apreciação dos pedidos constantes nos autos.
[P. 2/3 – ID 71491965]

Por derradeiro, no que se refere à alegada situação degradante e desumana a que se submete o paciente em cárcere, é imperioso registrar que ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às sanções cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência,
etc.
), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado.

Sabe, também, que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, contudo, na espécie, não restou comprovado o fato de que o paciente esteja sendo submetido a tratamento desumano, até porque em consulta ao sistema SEEU, não consta qualquer tipo de pedido seu dirigido ao Juízo da Execução Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Carlos Francisco
;

por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021